Tribunal: TJMT
Processo: 1016804-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016804-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), FLAUSINA DIVINA DE JESUS MORAES - CPF: 853.402.431-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária,
mormente no que se refere ao fornecimento de medicamento imprescindível ao tratamento de pessoa acometida de
hemoglobinopatia
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão que, em
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Flausina Divina de Jesus Moraes
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
a municipalidade recorrente não tem como atender o pleito da ação, visto que o medicamento pleiteado é de altíssimo custo, sem contar que tal medicamento sequer é fornecido pela rede pública municipal
”.

Assevera que,
por se tratar de medicamento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Requer que “
o fornecimento do medicamento
” seja direcionado “
exclusivamente ao Estado de Mato Grosso ou à União”
.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 24032966).

Contrarrazões (Id. 33752492).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 39379994), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Por tais considerações, sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, defiro a medida de urgência pleiteada, e, em consequência, determino que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis/MT, independentemente de óbices burocráticos, providenciem o medicamento prescrito pelo médico, qual seja, hidroxiuréia 500 mg, em favor do paciente Flausina Divina de Jesus Moraes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em regime de urgência, assegurando, dessa forma a paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde, independente de se aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera.

Consigno que, em caso de descumprimento da determinação supra no prazo fixado, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, e, para tornar eficaz o direito ao paciente, no caso em tela, será realizado o bloqueio de valores na conta corrente dos réus, com vistas a possibilitar ao beneficiário os medicamentos que necessita, sem prejuízo de futura responsabilização civil, criminal e administrativa na hipótese de óbito do paciente por falta de tratamento adequado e eficaz.

No mais, citem-se os réus, para responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias.

Consigne-se que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, arts. 334 e 344).

Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias se com a peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao deslinde da causa, o que deverá ser certificado pela Secretaria.

Concedo os benefícios do art. 212, §2.o do Código de Processo Civil.

Diante da urgência que o caso requer, serve esta decisão como mandado.

Expeça-se carta precatória, instruindo-a com cópia dos documentos essenciais ao fiel cumprimento desta decisão.

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. (Processo Judicial Eletrônico no 1010657-31.2019.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 24440751, fls. 3/4).

Flausina Divina de Jesus, acometida de
hemoglobinopatia (CID 10 D58.2)
, necessita fazer uso contínuo do fármaco
hidroxiuréia 500 mg
, conforme prescrição médica:

[...]
Flausina Divina de Jesus, portadora de hemoclobinopatia sem resposta a flebotomia, com resposta boa a hidroxiuréia 1g ao dia, com melhora da dor
. [...] possui histórico de necessita de colocação de prótese bilateral de quadril e joelho direito/osteonecrose no joelho esquerdo.

Paciente necessita urgente da dispensação do hidroxiuréia para manutenção de sua qualidade de vida (controle da dor) e evitar novos pontos de ostenecrose
. No momento a família não possui condições financeiras para custear o medicamento. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1010657-31.2019.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 24123791, fls. 3). [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020